Tribunal: STF
Processo: HC 83579
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
CRIME INAFIANÇÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - PRISÃO - A circunstância de
 o crime ser inafiançável mostra-se irrelevante quando em jogo o
excesso de prazo.
        PRISÃO - EXCESSO DE PRAZO - ALEGAÇÕES FINAIS.
O balizamento temporal referente à prisão preventiva há de ser
observado independentemente da fase em que se encontre o processo,
não sendo mitigado na etapa relativa às alegações finais.